Tribunal: STF
Processo: RE 255773
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº
6.352/88, DO ESTADO DE SÃO PAULO: ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NO JULGAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
1.      Repetição de indébito dos valores devidamente comprovados
nos autos pelo autor, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade da Lei paulista nº 6.352/88, pelo Pleno deste
Tribunal. Juntada de novos documentos quando da oposição de embargos
de declaração ao acórdão recorrido. Matéria não apreciada pelo
Tribunal de origem, dada a sua extemporaneidade. Pretensão de
reexame do conjunto fático-probatório no julgamento do recurso
extraordinário. Impossibilidade, em razão do óbice da Súmula 279-
STF.
2.      Negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do
direito de defesa. Ausência de prequestionamento da matéria. O
aresto proferido nos embargos infringentes não faz qualquer
referência aos preceitos constitucionais, cuja violação fora argüida
pelo recorrente, tendo-se limitado a julgar procedente a repetição
do indébito, à vista do caso concreto e das provas oportunamente
juntadas. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
Agravo regimental não provido.